Tribunal: STJ
Processo: 1057697-07.2017.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2922829 - SP(2025/0152587-9)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ACEF
E FILIAL(IS)
S/A
AGRAVANTE
: COLEGIO SAO SEBASTIAO - EDUCACAO INFANTIL E ENSINO
FUNDAMENTAL LTDA E FILIAL(IS)
AGRAVANTE
: CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A. E FILIAL(IS)
AGRAVANTE
: INSTITUTO DE ENSINO SAO SEBASTIAO LTDA E FILIAL(IS)
AGRAVANTE
: SECID - SOCIEDADE EDUCACIONAL CIDADE DE SAO PAULO
S.A. E FILIAL(IS)
AGRAVANTE
: SOCIEDADE EMPRESARIA DE ENSINO SUPERIOR DO
LITORAL NORTE LTDA E FILIAL(IS)
AGRAVANTE
: SOCIEDADE
DE
EDUCACAO
NOSSA
SENHORA
DO
PATROCINIO LTDA. E FILIAL(IS)
ADVOGADOS
: BEATRIZ LOPES MARIN - SP489163
ISABELLA GOUVEIA SANGIOVANNI - SP406486
ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA AMENDOLA - SP154182
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES
: PAULO VITOR DA SILVA
GUSTAVO CAMPOS ABREU - SP419157
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO.
ÓBICES
À
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 7 DO
STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação declaratória de inexistência de
relação jurídico tributária quanto ao recolhimento do ICMS, com inclusão
das Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e Distribuição
(TUSD) na base de cálculo. Na sentença, julgou-se o pedido improcedente.
No Tribunal
a sentença foi mantida. O valor da causa foi fixado em
a quo,
R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de
origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos
e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa
Documento eletrônico VDA55177520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/03/2026 14:02:20
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 88e85385-8b77-45e9-839f-5ce5b86deacc

seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
12/03/2026 18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA55177520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/03/2026 14:02:20
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 88e85385-8b77-45e9-839f-5ce5b86deacc

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2922829 - SP(2025/0152587-9)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ACEF
E FILIAL(IS)
S/A
AGRAVANTE
: COLEGIO SAO SEBASTIAO - EDUCACAO INFANTIL E ENSINO
FUNDAMENTAL LTDA E FILIAL(IS)
AGRAVANTE
: CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A. E FILIAL(IS)
AGRAVANTE
: INSTITUTO DE ENSINO SAO SEBASTIAO LTDA E FILIAL(IS)
AGRAVANTE
: SECID - SOCIEDADE EDUCACIONAL CIDADE DE SAO PAULO
S.A. E FILIAL(IS)
AGRAVANTE
: SOCIEDADE EMPRESARIA DE ENSINO SUPERIOR DO
LITORAL NORTE LTDA E FILIAL(IS)
AGRAVANTE
: SOCIEDADE
DE
EDUCACAO
NOSSA
SENHORA
DO
PATROCINIO LTDA. E FILIAL(IS)
ADVOGADOS
: BEATRIZ LOPES MARIN - SP489163
ISABELLA GOUVEIA SANGIOVANNI - SP406486
ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA AMENDOLA - SP154182
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES
: PAULO VITOR DA SILVA
GUSTAVO CAMPOS ABREU - SP419157
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO.
ÓBICES
À
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 7 DO
STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação declaratória de inexistência de
relação jurídico tributária quanto ao recolhimento do ICMS, com inclusão
das Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e Distribuição
(TUSD) na base de cálculo. Na sentença, julgou-se o pedido improcedente.
No Tribunal
a sentença foi mantida. O valor da causa foi fixado em
a quo,
R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de
origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos
e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa
Documento eletrônico VDA54155204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:58
Código de Controle do Documento: 661c631f-648d-469d-9834-a0ddf5936cab

seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

RELATÓRIO
O recurso especial foi interposto no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM DECLARAÇÃO DE
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁR1A E REPETIÇÃO DE
INDÉBITO. ICMS INCIDENTE SOBRE AS TARIFAS DE USO DO SISTEMA DE
TRANSMISSÃO (TUST) E DISTRIBUIÇÃO (TUSD). TEMA 986 DO STJ.
Pleito da parte autora objetivando a declaração de inexistência de relação jurídico-
tributária quanto ao recolhimento do ICMS, com inclusão das Tarifas de Uso do Sistema de
Transmissão (TUST) e Distribuição (TUSD) na sua base de cálculo, com a repetição do
indébito. Sentença de improcedência.
APELAÇÃO DA AUTORA. IMPROVIMENTO.
TEMA 986 DO STJ. Matéria pacificada por ocasião de seu julgamento. Tese fixada
no sentido de que devem ser incluídas na base de cálculo do ICMS de energia elétrica a
Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e a Tarifa de Uso do Sistema de
Transmissão (TUST), nas situações em que são lançadas na fatura de energia como um
encargo a ser pago diretamente pelo consumidor final, seja ele livre ou cativo. Observância
obrigatória da tese firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos, conforme
III
art. 927,
do CPC.
MODULAÇÃO DE EFEITOS. Definido o Tema 986 do STJ, houve modulação dos
efeitos da decisão, de modo a estabelecer como marco o julgamento do R Esp 1.163.020
pela 1a Turma, já que até esse momento a orientação das turmas de direito público do STJ
era favorável aos contribuintes. Mantidos os efeitos de decisões liminares em favor dos
consumidores até o dia
para recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUSD e
27/03/2017,
da TUST em sua base de cálculo, situação que se inverte a partir da data de publicação do
acórdão.
CASO CONCRETO. Tutela liminar indeferida expressamente pelo juízo de origem.
Desse modo, não há que se adentrar em discussão acerca de eventual inexigibilidade do
tributo incidente sobre as tarifas TUST e TUSD, pois inexistente intervalo entre concessão
de medida liminar e a data limite fixada na modulação dos efeitos do julgamento do Tema
986. Precedentes desta Corte, inclusive desta 8a Câmara de Direito Público.
Sentença mantida. Recurso desprovido.

O acórdão recorrido examinou a controvérsia relativa à inclusão das Tarifas
de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD)
na base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica. A 8a Câmara de Direito
Documento eletrônico VDA54155204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:58
Código de Controle do Documento: 661c631f-648d-469d-9834-a0ddf5936cab

Público, sob relatoria, concluiu que a energia elétrica, concebida como mercadoria, tem
seu consumo estruturado em fases interdependentes—geração, transmissão e
distribuição—cujas tarifas integram o preço final da operação e, por consequência, a base
de cálculo do imposto, nos termos do
I, da Lei Complementar no
(LC
art. 13,
87/1996
). Com fulcro na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 986 e
87/1996
na observância obrigatória conferida pelo
III, do Código de Processo Civil de
art. 927,
2015 (
, o colegiado assentou que
integram a base de cálculo do
CPC/2015)
TUST/TUSD
ICMS quando lançadas na fatura como encargo a ser suportado pelo consumidor final—
livre ou cativo. A modulação de efeitos delineada pelo STJ fixou como marco temporal a
publicação do acórdão do
mantendo os efeitos de decisões liminares
REsp 1.163.020/RS,
favoráveis aos consumidores até
e invertendo a situação após essa data. No
27/03/2017
caso concreto, foi destacado que não houve concessão de tutela liminar pelo juízo de
origem, razão pela qual não incide a modulação em favor da parte autora. Foram
colacionados precedentes desta Corte, inclusive da própria 8a Câmara, reafirmando a
orientação consagrada no Tema 986 do STJ. Ao final, negou-se provimento ao recurso e,
em razão da sucumbência total, majoraram-se os honorários advocatícios em 10% sobre
o valor já fixado, considerando o trabalho em grau recursal, nos termos do
§ 11,
art. 85,
do
(fls. 3269-3275).
CPC/2015
A parte recorrente interpôs Recurso Especial, com fundamento no
III,
art. 105,
“a”, da Constituição Federal, e nos arts. 994, VI, 1.029 e seguintes do CPC/2015,
postulando, em preliminar, o sobrestamento do curso da ação até o trânsito em julgado
do Tema 986 do STJ, invocando a ordem de suspensão nacional determinada quando da
afetação (art. 1.037, II, do
e o dever de sobrestamento no
III, do
CPC/2015)
art. 1.030,
Alegou tempestividade (arts. 1.003, § 5o, e 219 do
e
CPC/2015.
CPC/2015)
prequestionamento, inclusive pelo
do
citando a Súmula 356 do
art. 1.025
CPC/2015,
STF. No mérito, sustentou ofensa aos arts. 1o, 2o, I, 9o, § 1o, II, 12, I, e 13, I, da LC
; ao
o, I, da
e ao
IV, do Código Tributário Nacional
87/1996
art. 1
Lei no 6.374/89;
art. 97,
(CTN), afirmando a não incidência do ICMS sobre
por não se adequarem
TUST/TUSD
aos aspectos material e temporal da hipótese de incidência. Defendeu que a materialidade
do ICMS requeria circulação jurídica (transferência onerosa de titularidade da
mercadoria “energia elétrica”), não se confundindo com a mera utilização dos sistemas
de transmissão e distribuição; e que o aspecto temporal estaria definido no
I, da
art. 12,
LC
somente se aperfeiçoando com o efetivo consumo na passagem do ponto de
87/1996,
entrega (arts. 14 e 15 da Resolução Normativa ANEEL no
). Reportou-se à
414/2010
orientação do STJ firmada no REsp 1.125.133 (repetitivo) e à
bem
Súmula 166/STJ,
como ao
e ao Agravo Regimental na Medida Cautelar no 20.776,
EREsp 811.712/SP
quanto à identificação do fato gerador no consumo. Requereu, ao final, o sobrestamento
do feito até o trânsito em julgado do
subsidiariamente, a reforma do
Tema 986/STJ;
Documento eletrônico VDA54155204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:58
Código de Controle do Documento: 661c631f-648d-469d-9834-a0ddf5936cab

acórdão para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária que autorize a
incidência de ICMS sobre
com repetição do indébito dos últimos cinco
TUST/TUSD,
anos, atualizados pela SELIC (fls. 3301-3325).
A decisão de admissibilidade proferida pela Presidência da Seção de Direito
Público negou seguimento ao Recurso Especial com base no
I, “b”, do
art. 1.030,
por estar a matéria coberta por tese firmada em repetitivo (
CPC/2015,
Tema 986/STJ:
“A
quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser
TUST/TUSD,
suportado diretamente pelo consumidor final (livre ou cativo), integra, para os fins do
§ 1o, II, ‘a’, da LC
a base de cálculo do ICMS”), e, quanto ao mais,
art. 13,
87/1996,
inadmitiu o recurso com fundamento no
V, do
A decisão reiterou a
art. 1.030,
CPC/2015.
modulação de efeitos proposta no repetitivo (marco em
e hipóteses de não
27/03/2017
abrangência) e consignou a possibilidade de aplicação imediata de precedentes firmados
sob recursos repetitivos ou repercussão geral, independentemente da publicação do
acórdão paradigma ou do julgamento de embargos de declaração, citando o AgInt no
(Primeira Turma, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe
REsp no 2.056.945/SP
(fls. 3383-3385).
22/06/2023)
Contra tal decisão, foi interposto Agravo em Recurso Especial (AREsp),
tempestivo e isento de preparo nos termos do
§ 2o, do
em que as
art. 1.042,
CPC/2015,
agravantes reiteraram os fundamentos de mérito já expostos sobre a não incidência do
ICMS sobre
e requereram o provimento do agravo para viabilizar o
TUST/TUSD
processamento integral do Recurso Especial, com posterior provimento (fls. 3406-3420).
Por fim, a Câmara Especial de Presidentes apreciou agravos internos contra as
decisões monocráticas que negaram seguimento aos recursos especial e extraordinário. O
colegiado alinhou-se às orientações firmadas pelas Cortes Superiores, afirmando a
identidade da matéria com o RE no
(
, no qual se assentou a
1.041.816/SP Tema 956/STF)
natureza infraconstitucional da controvérsia, e com o
(
REsp no 1.692.023/MT
, que, sob a técnica dos repetitivos, definiu a inclusão de
na
Tema 986/STJ)
TUST/TUSD
base do ICMS quando cobradas como encargo direto do consumidor final. Concluiu pela
manutenção das decisões agravadas e negou provimento aos agravos internos, sem
imposição de multa do
§ 4o, do
(fls. 3456-3463).
art. 1.021,
CPC/2015
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.

Documento eletrônico VDA54155204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:58
Código de Controle do Documento: 661c631f-648d-469d-9834-a0ddf5936cab

VOTO
A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos seguintes
fundamentos:
Como se sabe, a energia elétrica é bem de consumo dotado de valor econômico, e,
portanto, enquadra-se no conceito de mercadoria. O consumo de energia elétrica envolve
sua geração, transmissão e distribuição, fases interdependentes que ocorrem de forma
imediata e simultânea.
Considerando serem essas fases indissociáveis, não são suscetíveis de tributação
isolada. De acordo com a 1a Turma do STJ, “o custo inerente a cada uma dessas etapas -
entre elas a referente à Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) - compõe o preço
final da operação e, consequentemente, a base de cálculo do imposto, nos termos do art. 13,
I, da Lei Complementar n.
” (R Esp
; 1a Turma; Rel. Min. Gurgel de
87/1996.
1.163.020/RS
Faria; D Je
.
27/03/2017)
Era entendimento existente nesta Seção de Direito Público que a prestação de
serviços relativos à transmissão e distribuição de energia elétrica não ensejaria a tributação,
já que meras etapas do processo de fornecimento. Decidia-se, portanto, pela não incidência
de ICMS sobre a TUST e TUSD.
Ocorre, no entanto, que por ocasião do julgamento do Tema 986 pelo STJ, decidiu-se
que devem ser incluídas na base de cálculo do ICMS de energia elétrica a Tarifa de Uso do
Sistema de Distribuição (TUSD) e a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST), nas
situações em que são lançadas na fatura de energia como um encargo a ser pago diretamente
pelo consumidor final, seja ele livre (quem pode escolher seu próprio fornecedor de energia)
ou cativo (os contribuintes que não possuem tal escolha).
[...]
Assim, até o dia 27 de março de 2017, data de publicação do acórdão, foram
mantidos os efeitos de decisões liminares em favor dos consumidores de energia, para
recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUSD e da TUST em sua base de cálculo,
situação que se inverte a partir da data de publicação do acórdão. Na espécie, contudo, não
houve concessão de tutela liminar durante a tramitação do feito; ao revés, o juízo de origem
expressamente a indeferiu quando requerida.
Desse modo, não há que se adentrar em discussão acerca de eventual inexigibilidade
do tributo incidente sobre as tarifas TUST e TUSD, pois inexistente intervalo entre
concessão de medida liminar e a data limite fixada na modulação dos efeitos do julgamento
do Tema 986.

Não há violação do
do
(antigo a
art. 1.022
CPC/2015
rt. 535 do CPC/1973)
quando o Tribunal
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
a quo
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do
e do
CPC/73
do
, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma
art. 489
CPC/2015)
contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
Documento eletrônico VDA54155204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:58
Código de Controle do Documento: 661c631f-648d-469d-9834-a0ddf5936cab

suficiente para proferir a decisão”. A prescrição trazida pelo
do
art. 489
CPC/2015
confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida”. EDcl no MS
relatora Ministra Diva Malerbi
21.315/DF,
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a
controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o
que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de
simples reexame de provas não enseja recurso especial".
Relativamente às demais alegações de violação, esta Corte somente pode
conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o
prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do
recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível
recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios,
não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da
Súmula do STF.
Conforme entendimento desta Corte, não há incompatibilidade entre a
inexistência de ofensa ao
do
e a ausência de prequestionamento,
art. 1.022
CPC/2015
com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela
parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender
suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp 1.234.093/RJ,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe
AgInt no
24/4/2018,
3/5/2018;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
AREsp 1.173.531/SP,
DJe
20/3/2018,
26/3/2018.
O dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela alínea
do
c
permissivo constitucional não foi demonstrado nos moldes legais, pois, além da ausência
do cotejo analítico e de não ter apontado qual dispositivo legal recebeu tratamento
diverso na jurisprudência pátria, não ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre
os casos colacionados que teriam recebido interpretação divergente pela jurisprudência
pátria. Ressalte-se ainda que a incidência do enunciado n. 7, quanto à interposição pela
alínea
, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente
a
impossibilidade de similitude fática entre acórdãos. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
AREsp 1.044.194/SP,
DJe
19/10/2017,
27/10/2017.
Documento eletrônico VDA54155204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:58
Código de Controle do Documento: 661c631f-648d-469d-9834-a0ddf5936cab

Para a caracterização da divergência, nos termos do
§ 1o, do
art. 1.029,
e do
§§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos
CPC/2015
art. 255,
tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a
realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária
demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas,
assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente,
para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado
AREsp 1.235.867/SP,
em
DJe
AgInt no
relator Ministro Og
17/5/2018,
24/5/2018;
AREsp 1.109.608/SP,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
13/3/2018,
19/3/2018; REsp 1.717.512/AL,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
17/4/2018,
23/5/2018.
Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado,
nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se
art. 85,
aplicáveis: i. os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal;
ii. a concessão de gratuidade judiciária.
Agravo em recurso especial conhecido.
Recurso especial não conhecido.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54155204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:58
Código de Controle do Documento: 661c631f-648d-469d-9834-a0ddf5936cab

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 2.922.829 / SP
Número Registro: 2025/0152587-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10576970720178260053 1057697072017826005350001 20163345120188260000 20250000217204
2922829
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ACEF
E FILIAL(IS)
S/A
AGRAVANTE
: COLEGIO SAO SEBASTIAO - EDUCACAO INFANTIL E
ENSINO FUNDAMENTAL LTDA E FILIAL(IS)
AGRAVANTE
: CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A. E FILIAL(IS)
AGRAVANTE
: INSTITUTO DE ENSINO SAO SEBASTIAO LTDA E FILIAL(IS)
AGRAVANTE
: SECID - SOCIEDADE EDUCACIONAL CIDADE DE SAO
PAULO S.A. E FILIAL(IS)
AGRAVANTE
: SOCIEDADE EMPRESARIA DE ENSINO SUPERIOR DO
LITORAL NORTE LTDA E FILIAL(IS)
AGRAVANTE
: SOCIEDADE DE EDUCACAO NOSSA SENHORA DO
PATROCINIO LTDA. E FILIAL(IS)
ADVOGADOS
: ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA AMENDOLA - SP154182
ISABELLA GOUVEIA SANGIOVANNI - SP406486
BEATRIZ LOPES MARIN - SP489163
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : GUSTAVO CAMPOS ABREU - SP419157
PAULO VITOR DA SILVA
Documento eletrônico VDA55147508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:45:28
Código de Controle do Documento: 684e9977-adac-4720-a95e-4bdb44058be8

ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/03/2026
18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:45:28
Código de Controle do Documento: 684e9977-adac-4720-a95e-4bdb44058be8